Tribunal: TJSP
Processo: 1001542-17.2020.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000014582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001542-17.2020.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é
embargante JOSÉ COSTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001542-17.2020.8.26.0590/50000 -Voto no 15.366
2
VOTO No 15.366
Embargos de Declaração no. 1001542-17.2020.8.26.0590/50000
Comarca de São Vicente - 5a Vara Cível
Embargante: José Costa dos Santos
Embargada: Telefônica Brasil S/A.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer
modificação no julgado Embargos rejeitados.
São embargos declaratórios tirados em relação ao
acórdão de fls. 177/182, assim ementado:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
Ação declaratória de inexistência de débito
c/c indenização, fundada na alteração de plano
não autorizada
Acolhimento parcial para
reduzir o valor cobrado em fatura mensal -
Pedido
indenizatório
-
Dano
moral
não
evidenciado, em questão que se circunscreve
ao descumprimento de contrato, sem produção
probatória
sobre
a
alegada
lesão
extracontratual Sentença mantida Recurso
improvido”.
Sustenta a embargante que o julgado apresentou
omissão em relação ao contexto probatório dos autos, que
evidenciou a ocorrência de danos morais suportados pela cliente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001542-17.2020.8.26.0590/50000 -Voto no 15.366
3
pelo defeito na prestação de serviços, obrigado a recorrer ao
Judiciário.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC. Fora
destas hipóteses não devem ser opostos.
Analisando
o
julgado,
nota-se
que
inexiste
omissão/obscuridade a ser sanada, tendo o acórdão embargado
sido fundamentado, com enfrentamento de todas as questões
recursais.
A embargante insurge-se contra a decisão que negou
provimento à apelação interposta, mantida a decisão que afastou
a condenação por prejuízo moral.
Assim, decidiu o v. acórdão:
“Aqui a questão se resume à mera cobrança de plano
por serviço não autorizado, sem reflexo em padecimento
moral.
Nos autos não há qualquer adminículo sobre este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001542-17.2020.8.26.0590/50000 -Voto no 15.366
4
pretenso prejuízo e o mero descumprimento contatual não
se constitui em motivo suficiente, na hipótese em
discussão, para o reconhecimento de prejuízo extrapatrimonial”. Nessas circunstâncias, sem a demonstração
inequívoca de prejuízo moral, inviável a indenização pretendida.
Sobre o propalado prejuízo moral não se animou o
autor à produção de qualquer prova e os fatos articulados na
petição inicial, por si só, não geravam presunção naquele sentido.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição
da medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente